Tribunal: TJSP
Processo: 1009101-56.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade total e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença desde a data da perícia, o qual será devido até a efetiva recuperação, a ser verificada por meio de perícia administrativa periódica. Nexo causal evidenciado.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade total e temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença desde a data da perícia, o qual será devido até a efetiva recuperação, a ser verificada por meio de perícia administrativa periódica. Nexo causal evidenciado.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso voluntário improvido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009101-56.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelada ANTÔNIA CIRQUEIRA
SOUSA DA PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso
voluntário do réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 16015
Apelação/Reexame Necessário: 1009101-56.2017.8.26.0161
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Diadema
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelada: Antônia Cirqueira Sousa da Paixão
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA Perícia que reconhece
categoricamente incapacidade total e temporária para as
atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença desde a
data da perícia, o qual será devido até a efetiva
recuperação, a ser verificada por meio de perícia
administrativa periódica. Nexo causal evidenciado.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme
art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso voluntário improvido e reexame necessário
parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 143/147, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-doença,
acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Sustenta a autarquia que a autora perdeu a qualidade
de segurada, de modo que não faz jus a nenhum benefício acidentário. Alega que
após a cessação do benefício em 2015 ela não verteu mais contribuição para a
Previdência Social, seja na condição de empregada, seja ainda como segurada
facultativa. Pugna pelo provimento do recurso, com a inversão do julgamento para
julgar improcedente a ação.
Em contrarrazões, a autora alega que ainda mantém
vínculo com a empregadora, apenas não retornou ao trabalho porque continua
incapacitada, requerendo a manutenção do julgado (fls. 170/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, insta consignar que a sentença está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 10 da Lei no
9.469/1997, bem como da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina a aplicação do reexame necessário às sentenças ilíquidas.
No mérito, a autora ajuizou ação acidentária porque,
segundo alegou, laborando como costureira, na empresa Sorella Aluguel de Becas e
Confecções Ltda - ME, com a realização de movimentos repetitivos, veio a ser
acometida por problemas no cotovelo direito e na coluna vertebral, o que reduziu a
sua capacidade laborativa.
Não há notícia da emissão de CAT, tendo sido deferido
benefício de auxílio-doença previdenciário (fls. 73/74).
Submetida a segurada à perícia judicial (fls. 98/106),
observou o louvado a partir do exame físico, corroborado pelos exames
complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, que a autora
apresenta queixa de dores nos membros superiores e o seu histórico, exame físico e
exames subsidiários mostram sinais de tendinite e as condições de seu trabalho
podem ser considerados de risco para LER/DORT, não existindo outras condições
patológicas que expliquem o quadro atual, de maneira que afirmou que o nexo
pode ser caracterizado.
O médico destacou que as lesões são leves, não tendo
comprovado a obreira um tratamento por tempo suficiente, não caracterizando o
seu melhor estado clínico. Asseverou que as lesões podem regredir com o
tratamento adequado por tempo suficiente, afastada do trabalho, concluindo pela
existência de uma incapacidade total e temporária.
Em relação à coluna, o experto informou que os
exames mostraram sinais de processo degenerativo esperado na idade da autora,
não existindo sinais consistentes que sugiram compressão radicular e o exame físico
não mostra sinais de limitação funcional, descartando uma incapacidade definitiva.
Em resposta aos quesitos, o jurisperito reafirmou que
a autora é portadora de LER/DORT nos membros superiores e osteoartrose na
coluna vertebral, reconhecendo a incapacidade total e temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com
amparo na prova pericial, para se conceder à segurada auxílio-doença, vigente
desde a data da realização da perícia que ocorreu em 11/10/2017. Os juros de mora
foram fixados de acordo com a Lei no 11.960/09, e a correção monetária pelo IPCA-
E, nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810.
Condenou, ainda, o réu no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença. Por
fim, consignado na decisão que o benefício somente poderá ser cessado mediante
realização de perícia médica administrativa.
Pois bem.
Com efeito, restou seguramente reconhecida na prova
técnica que a autora é portadora de lesão nos membros superiores, que lhe subtrai
temporariamente a capacidade para o trabalho.
Quanto ao nexo causal, convém ressaltar que restou
comprovado pela análise pericial, uma vez que o perito reconheceu que a autora
exerceu as funções de costureira, a qual sabidamente implica na realização de
movimentos repetitivos, uso de força eventual, adoção de posturas inadequadas
das articulações e contratura estática da musculatura dos membros superiores,
além de ter exercido a função por tempo suficiente para provocar a lesão.
Importa, ainda, mencionar que a perícia não foi
impugnada por profissional habilitado e tampouco se encontra nos autos qualquer
elemento de relevo que contrarie suas conclusões.
Destarte, uma vez que constatada redução total e
temporária da capacidade laborativa, que impede a obreira de desempenhar sua
função habitual, de rigor a concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos do
art. 59, da Lei no 8.213/91, mais abono anual, na medida em que a incapacidade
para o trabalho foi total para as atividades habituais, podendo a segurada se
submeter a tratamento médico adequado, sem se expor a fatores que agravariam
sua limitação momentânea.
Assim, se evidenciada, como claramente restou no
caso, a existência de lesão incapacitante, o benefício será devido, com esteio na Lei
de Benefícios, a partir da data da realização da perícia, conforme consignado na r.
sentença, já que a DIB não foi impugnada por parte da autora.
Ressalte-se que eventuais valores recebidos a título de
auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, deverão ser compensados.
Por fim, cabe esclarecer que as doenças ocupacionais
muitas vezes eclodem quando o trabalhador já se afastou do trabalho ou mesmo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
demitido, devendo a análise da condição de segurado ser feita com base no
momento em que o segurado contraiu a doença ou se acidentou. Se durante esse
período estava laborando, mantinha a qualidade de segurado.
Nesse contexto, o que importa é o obreiro possuir a
qualidade de segurado na época do evento danoso, ainda que as consequências
surjam posteriormente, de modo que não há que se falar na falta de qualidade de
segurada, posto que restou comprovado que a incapacidade decorre do exercício
de sua atividade habitual como costureira.
Quanto à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública1, aplicando-se o novo regramento.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data da citação,
devem incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente,
mês a mês, de acordo com a Lei 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por derradeiro, a autarquia é isenta do pagamento de
custas processuais. No entanto, deve pagar as despesas processuais.
Nesse
sentido,
a
Lei
Estadual
11.608/2003
expressamente isenta a Fazenda Pública do pagamento da taxa judiciária2

correspondente a custas processuais , além de afastar sua incidência em ações
acidentárias3.
Cabe às partes o ônus de arcar com as despesas
processuais, exceto nos casos de pobreza reconhecida, em que o Estado concede a
gratuidade processual.
No Estado de São Paulo, o INSS não goza de isenção de
despesas processuais, que é o próprio desdobramento do ônus sucumbencial.
Todavia, é evidente que o reembolso de eventuais
quantias estará condicionado à efetiva comprovação na fase de liquidação.
Sendo assim, a autarquia federal goza de isenção de
custas, devendo arcar apenas com o reembolso das despesas processuais
eventualmente desembolsadas pela autora, uma vez que referidas despesas
incluem-se no conceito de sucumbência, à qual se submete a Fazenda Pública.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
voluntário do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais sejam
definidos em liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC, bem como para
determinar a exclusão da condenação do pagamento das custas processuais, por ser
a autarquia isenta.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2 Artigo 6o - A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o
Ministério Público estão isentos da taxa judiciária.
3 Artigo 7o - Não incidirá a taxa judiciária nas seguintes causas:
I - as da jurisdição de menores;
II - as de acidentes do trabalho;
(omissis)